Tribunal: TJDFT
Processo: 0716086-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716086-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO INTER SA, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0726433-31.2024.8.07.0020, que indeferiu pedido de tutela provisória para limitação de descontos e suspensão da exigibilidade de débitos, no contexto de alegado superendividamento. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada por SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO INTER S.A., MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA (ZM EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS e BANCO PAN S.A.. Alega enfrentar situação de superendividamento ocasionada pela soma das parcelas dos contratos firmados com os réus, o que tem comprometido a preservação do mínimo existencial. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para “determinar a suspensão da exigibilidade dos valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC” e que os demandados se abstenham de incluir o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Subsidiariamente pretende “limitar os descontos referentes aos débitos, em 30% DOS VENCIMENTOS DA PARTE REQUERENTE e determinar que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas através de boleto bancário e não mais com descontos em conta corrente”. No mérito, requer a revisão dos contatos firmados entre as partes, a fim de viabilizar o pagamento. É o relato necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, alega a parte autora que a sua renda está substancialmente comprometida pelas parcelas dos contratos bancários descritos na petição inicial, não dispondo de recursos para sua própria subsistência e de sua família, razão pela qual pleiteia a redução dos descontos referentes aos mencionados contratos. Não obstante os argumentos da parte autora, denotando superendividamento e possível necessidade de preservação do mínimo existencial, a medida postulada no sentido limitar os descontos realizados em sua folha de pagamento e suspender eventuais atos constritivos não são compatíveis com o procedimento de repactuação de dívida, tendo em vista não ser possível, ao menos nessa fase, antecipar a tutela. Isso porque, nos termos da lei invocada, há instauração de tentativa de conciliação, em típico procedimento prévio de jurisdição voluntária. Não obtida esta, aí sim, a pedido do credor é instaurado processo quando, em tese, talvez seja possível antecipar algum efeito de eventual revisão e integração dos contratos, na forma do art. 104-B do CDC. Ademais, se é para se evitar o superendividamento, o plano apresentado com prazo de cumprimento de cinco anos, deve ser analisado pelas instituições financeiras demandadas, para se ter a certeza de que a redução proposta garantirá seu cumprimento no mencionado prazo, pois o que a lei pretende é que, dentro de tal prazo, saia o devedor da situação calamitosa em que se encontra e não se eternizem as obrigações. A simples autorização de pagamento de modo diverso do pactuado ou de suspensão das prestações podem piorar a situação do devedor. Isso porque, de acordo com a regra prevista no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é permitido à pessoa natural superendividada requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, “preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo de repactuação de dívida deverá prosseguir, para que seja estabelecido plano judicial compulsório de pagamento, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e contemplando a liquidação total da dívida, “após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”. Nesse sentido, confira-se julgado do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE EM SEDE LIMINAR. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Aplicação do Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participarem da audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1871136, 07097958020248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, qualquer intervenção judicial, neste momento processual, para autorizar pagamento de modo diverso do pactuado e suspender a exigibilidade das prestações devidas pela parte autora, especialmente no âmbito de tutela de urgência e antes da fase conciliatória, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF). Por fim, se enquanto não declaradas inválidas ou revisadas, as cláusulas contratuais continuam gerando obrigações entre as partes, não havendo razão para obstar os requeridos de exercerem o seu direito de cobrar tais parcelas e empregar os meios adequados para sua cobrança, bem como obrigá-los a receber as parcelas em valores e modo diversos do pactuado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos processuais, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência. Encaminhem-se os autos ao CEJUSC-SUPER para tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Caso não haja acordo entre as partes, os autos retornarão conclusos para análise do plano de pagamento e dos requisitos específicos da ação de superendividamento.” Inconformado, o autor recorre. O agravante alega que sua renda mensal líquida é da ordem de R$ 8.295,23, enquanto suas dívidas mensais somam R$ 13.767,11, representando cerca de 156% de seus rendimentos. Defende que tal comprometimento inviabiliza sua subsistência digna, violando o mínimo existencial. Aponta que “os descontos efetuados, sobretudo nos valores em conta corrente, comprometem não somente o restante da remuneração que é creditada, mas avança sobre o limite de crédito disponível, a título de cheque especial”, e sustenta que “o limite de desconto sobre os valores de origem salarial, ainda que efetuados em conta corrente, não pode interferir na subsistência do contratante, sendo impenhorável o quantum voltado para sua manutenção”. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na aplicação da Lei no 14.181/2021, que disciplina mecanismos para tratamento do superendividamento, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade dos valores devidos até a audiência conciliatória (art. 104-A do CDC); ou limitar os descontos mensais a 30% da renda líquida. Dispensado o preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória, na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas; e b) Não obtida a conciliação, a instauração de uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO SISTEMA BIFÁSICO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO EVIDENCIADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O exame acerca da repactuação das dívidas enseja necessariamente a tentativa de conciliação, assim como a apresentação do plano de pagamento. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 2. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, de onde se decorre a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, não restou comprovada eventual violação ao mínimo existencial ou à dignidade da pessoa humana. 3. O art. 54-A, §1o do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de o consumidor superendividado apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos e garantir o mínimo existencial. Considerando que as disposições do CDC 104-B e seguintes sugerem provável modificação do que foi contratado, mostra-se razoável aguardar o seu desfecho, preservando-se os empréstimos na forma originalmente estabelecida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1849348, 0744702-18.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. PRIMAZIA PELA SOLUÇÃO CONSENSUAL DO CONFLITO. 1. Com base no rito estabelecido pela Lei n. 14.181/2021, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, em primeira fase, audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), em que o devedor deve apresentar plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial. 2. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário (a literal redação do dispositivo se inicia por “se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores...”), autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, oportunidade em que se possibilitará a postergação da primeira parcela no plano judicial compulsório. Dessa forma, deve ser, por ora, prestigiada a solução intentada pelo legislador (a tentativa de solução consensual da repactuação), em detrimento da redução ou da suspensão imediatas. 3. No caso, a situação de superendividamento da parte agravante será verificada mediante cognição exauriente, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1889710, 0715803-73.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 23/07/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA PROFERIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. EMENDA À INÍCIAL. DILIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS PELO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em regra, a decisão que concede efeito suspensivo a recurso contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça não tem o condão de suspender integralmente o curso do processo. Como a obrigatoriedade do recolhimento das custas estará suspensa, o feito seguirá normalmente, sem prejuízo ao direito de acesso à justiça da parte recorrente. No caso, não há que se falar em óbice proferir sentença. 2. As alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei 14.181/21 dispõem não apenas acerca da prevenção, mas também sobre tratamento do superendividamento. Incluiu os arts. 104- A a 104-C que possuem disciplina própria para o pedido judicial de repactuação de dívidas. 3. O art. 104-A, caput, dispõe que: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. 4. Nos termos do art. 104-B, caput: “caso não haja êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”. 5. Na primeira fase, o consumidor deve apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos. A proposta deve abranger as dívidas decorrentes de relação de consumo, com exclusão das dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, em face do disposto no § 1o do art. 104-A. 6. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. 7. Não cumprida a determinação, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC). 8. A inércia do apelado afasta a possibilidade de consideração, em segunda instância, da proposta de plano de pagamento apresentada. No caso, há inovação recursal e seu exame enseja supressão de instância. 9. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1791933, 0710040-25.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023.) No caso em tela, fazendo um juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, em tese, não há como se acolher o pedido de tutela de urgência formulado antes mesmo da realização da audiência de conciliação, seja para suspender a exigibilidade ou para redução do valor das parcelas de empréstimos, pois necessário observar o rito próprio do processo de repactuação, tal como já iniciado na instância de origem. Em relação aos descontos em conta-corrente, deve ser observada a Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, segundo a qual “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085). Ademais, conforme contracheque de ID 227630784 da origem, o recorrente recebe líquido R$ 8.437,60, portanto, cerca de 5,5 salários mínimos, de modo que, ao menos aparentemente, estaria preservado o mínimo existencial, o que lhe permite aguardar os desdobramentos inerentes ao processo de repactuação de dívida, não se mostrando presentes os requisitos da liminar. Indefiro o pedido liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator